Tribunal: TJES
Processo: 0019629-89.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019629-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019629-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. AMEAÇA. PROVAS CONSISTENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVO IDÔENEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTES OS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso Desprovido.

11 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019629-89.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, que no dia 10 de agosto de 2019, policiais militares realizavam patrulhamento no local por ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado entregando uma sacola branca para um adolescente, perceberam que o denunciado se dirigia até um padrão de três relógios de energia elétrica e depois retornava correndo, diante desta atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e em buscas nos referidos relógios, encontraram 49 (quarenta e nove) buchas de maconha, 27 (vinte e sete) pedras de crack e 05 (cinco) pinos de cocaína.

Nesse contexto, durante a abordagem após busca, o denunciado ameaçou os policiais militares Elioenai Dhione Euzebio e Melquisedeque dos Santos, de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo: “nós vamos te matar; bota a cara que a partir de agora vocês vão morrer; eu sei onde vocês moram e conheço suas famílias, isso não vai ficar assim”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 01 (um) mês de detenção e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão auto de prisão em flagrante de fls. 05, boletim unificado às fls. 07/11, auto de apreensão de fl. 25/26, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 27, relatório conclusivo de fls. 34-35, assim como laudo químico de fls. 128-129, principalmente pelos depoimentos colhidos.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos, em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PMES MELQUESEDEQUE DOS SANTOS, À MÍDIA DE FLS.125:

[...] que quando iniciaram o patrulhamento na rua monte castelo,
visualizaram o ora Apelante em atitude suspeita, repassando uma sacola ao adolescente; que a sacola fora posteriormente encontrada no relógio medidor; que, ao deter o EDER, o mesmo proferiu ameaças aos policiais militares e que o Apelante e seus irmãos são conhecidos da polícia de anteriores abordagens, pelo envolvimento com a traficância de substâncias entorpecentes,
confirmando, por fim, o depoimento prestado na esfera policial de fls. 12/14.

PMES ELIONAI DHIONE EUZÉBIO, À MÍDIA DE FL. 125:

[...]
confirmou ter visualizado o Apelante estregando uma sacola ao adolescente e, após, viu que o adolescente levou essa sacola até o outro lado da rua, depositando-a no padrão de energia; que o local dos fatos é conhecido pelos policiais pelo intenso tráfico de drogas
; que no local é comum esconder as drogas em padrões, buracos de paredes;
que EDER se negou a ser conduzido até a delegacia e agiu de modo agressivo tendo, inclusive, o empurrado, e ameaçado dizendo que iria matá-lo, assim como a sua família, motivo pelo qual fora necessário o suporte de outras viaturas e que se recorda de EDER de antigas abordagens.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, bem como da ameaça feita aos policiais, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da quantidade e natureza de drogas apreendidas, conforme preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a reforma da sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, no seu patamar máximo.

Todavia, tal causa de diminuição foi aplicada na fração de 1/3 diante da circunstância em que ocorreu o flagrante, sendo permitido ao magistrado sentenciante optar pela fração que, segundo sua avaliação e de acordo com os elementos constantes do processo, melhor corresponda às expectativas de reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FATOR QUE NÃO IMPEDE A BENESSE. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1139, fixou a tese segundo a qual “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. 2.
A quantidade de entorpecentes apreendidos (86 (oitenta e seis) pinos de cocaína, pesando 177,9 (cento e setenta e sete vírgula nove) gramas) é circunstância que, embora não seja, por si só, empecilho para afastar a minorante, tem o condão de levar à modulação de sua fração redutora.
3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
(TJES; APCr: 0002017-08.2022.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. HELIMAR PINTO; Julg. 01/07/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL – ARBITRAMENTO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão dos entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. Ademais, verifico que as declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito desclassificatório. 3. É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeada para atuar na esfera recursal, responsável pela confecção das razões recursais. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022)”. Assim, restando demonstrado que o afastamento do tráfico privilegiado ocorreu em razão do réu responder um outro processo por tráfico de drogas, evidente a necessidade de reconhecimento, de ofício, da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Entretanto, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas são motivos suficientes para modulação de tal fração, conforme assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, diante da natureza e a quantidade de drogas apreendidas na ocasião, aliada às circunstâncias concretas do caso, deve ser aplicada a fração mínima prevista.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APCr: 0000203-61.2022.8.08.0011, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA; Julg. 05/07/2023)

Também não é possível acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 da Lei Penal.

Por fim, quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, maior sorte não assiste à defesa, uma vez que o magistrado sentenciante fixou corretamente o regime fechado diante do montante da pena, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
1 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.